Tribunal: TJBA
Processo: 8064799-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064799-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CESAR IANCOVITE e outros Advogado(s): BEATRIZ BATISTA DO NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Cesar Iancovite, preso preventivamente no curso da Ação Penal nº 8004667-81.2023.8.05.0191, na qual responde pelos crimes tipificados nos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 307 do Código Penal, por fatos ocorridos em 12 de outubro de 2020, na cidade de Paulo Afonso/BA. Após tentativa frustrada de citação pessoal, foi determinada a citação por edital, suspendendo-se o processo e o prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, em razão de o réu estar em local incerto. O paciente foi capturado em 29 de setembro de 2025, na cidade de Salgueiro/PE, e se encontra custodiado desde então. A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, bem como a desproporcionalidade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) determinar se a medida extrema pode ser substituída por cautelares alternativas, à luz do princípio da proporcionalidade e da legislação vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva somente se legitima quando presentes, de forma concreta, os pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo medida de natureza excepcional e subsidiária. A fundamentação da prisão preventiva baseou-se na condição de reincidência do paciente e em sua localização em unidade da federação distinta daquela onde tramita a ação penal, elementos que, embora relevantes, não demonstram, por si sós, a imprescindibilidade da segregação cautelar. A análise das penas cominadas aos delitos imputados (detenção de até três anos para o art. 306 do CTB e até um ano para o art. 307 do CP) revela que o somatório das penas não ultrapassa o limite de quatro anos exigido pelo art. 313, I, do CPP, ausente, portanto, o pressuposto objetivo necessário à decretação da prisão preventiva. Mesmo na hipótese de eventual condenação, é plausível a imposição de regime inicial diverso do fechado, ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. A manutenção da custódia cautelar, à luz do princípio da proporcionalidade, representa antecipação indevida da pena, violando o art. 5º, LVII, da Constituição Federal. A Lei nº 12.403/2011 consolidou um sistema de cautelaridade progressiva, no qual a prisão preventiva é medida de ultima ratio e deve ser substituída por cautelares diversas sempre que suficientes para garantir os fins do processo. As medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do art. 319 do CPP, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno, mostram-se adequadas e proporcionais às peculiaridades do caso concreto. O descumprimento injustificado das cautelares impostas poderá ensejar a decretação de nova prisão preventiva, conforme art. 282, § 4º, do CPP, garantindo-se o controle judicial da liberdade do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A ausência de violência ou grave ameaça e a pena máxima inferior a quatro anos impedem a decretação da prisão preventiva com base no art. 313, I, do CPP. 2. A prisão preventiva deve ser reservada a hipóteses de comprovada necessidade concreta, não se justificando exclusivamente pela não localização anterior do réu ou por sua reincidência. 3. A proporcionalidade e a subsidiariedade da prisão cautelar impõem a adoção de medidas cautelares diversas, quando estas se mostram adequadas para assegurar os fins do processo penal. 4. O descumprimento das medidas cautelares impostas pode ensejar a decretação de nova prisão preventiva, conforme previsão do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 4º; 312; 313, I; 319, I, IV e V; 366; CP, arts. 33 e 44. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064799-27.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a Advogada BEATRIZ BATISTA DO NASCIMENTO (OAB/PE: 64.618) e como Paciente CESAR IANCOVITE. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto condutor.